Tribunal: STF
Processo: ARE 1518401
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE ENFERMEIRA ASSISTENCIAL. FUNSAUDE. ATO DE ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DA REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO NA NORMA EDITALÍCIA. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. NOMEAÇÃO E POSSE CONDICIONADAS AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º, 2º, 25, § 1º, e 97 da Constituição Federal, bem como violação ao decidido nos julgamentos dos Temas 485 e 1.009 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 20):



    “(...) importa salientar desde logo que não há inconstitucionalidade material no dispositivo legal estadual, reproduzido da legislação federal prevendo a eliminação de candidato que afirmar falsamente estar incluído nas cotas destinadas a pessoas negras (pretos e pardos). Isso porque, é jurídica e socialmente inadmissível que pessoas que não são negras ou pardas se beneficiem ilicitamente da possibilidade das cotas afirmativas e não sofram nenhuma sanção decorrente disso. Seria uma ofensa a toda a luta dos movimentos sociais raciais.”



    A Presidência da Terceira Turma Recursal do TJCE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as súmulas 279, 280, 282, 284 e 356 do STF, além de considerar não aplicável o Tema 485 ao processo (eDOC 11).



    A Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso ante a aplicação das súmulas 279 e 454 (eDOC 17).



    A parte recorrente interpôs agravo requerendo a reconsideração da decisão (eDOC 19).



    O pedido de reconsideração foi acolhido e os autos distribuídos (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim decidiu (eDOC 5, pp. 4-5):



    “A controvérsia dos autos reside na eliminação da candidata requerente de disputa pública para provimento de cargo de Enfermeira Assistencial, por ter a Comissão de Heteroidentificação indeferido a autodeclaração da autora, entendendo que não se enquadraria como pessoa negra (preta / parda), na concepção dos membros da referida Comissão. 



    Na norma editalícia consta previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de não aprovação da autodeclaração do(a) candidato(a), mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Banca / Comissão, apesar de o requerido e ora recorrente afirmar que haveria clareza e objetividade da norma editalícia na estipulação de tais critérios. 



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros / pardos, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, de forma definitiva, restando invariavelmente aberta e subjetiva. 



    Apenas essa lacuna do Edital, conforme o Superior Tribunal de Justiça, já possibilitaria, conforme temos reiteradamente destacado, a reinclusão da candidata no certame, na condição de cotista.



    (...)



    Demais disso, o Estado do Ceará e a FGV, ao apresentarem contestação, não especificam porque, na visão da Comissão, a candidata não apresentaria características fenotípicas condizentes com sua autodeclaração, que lhe possibilitassem disputar o cargo nas vagas reservadas. No documento de ID's 10275613 e 10275622, apenas destacam genericamente a ausência dessas características fenotípicas e a existência de previsão legal e editalícia para exclusão do certame em caso de não aprovação na fase de heteroidentificação. 



    Assim, a meu ver, está configurada a violação ao direito da candidata à ampla defesa e ao contraditório, pois a falta de motivação do ato inviabiliza até a apresentação de recurso administrativo, uma vez que a candidata não teria como saber em quais exigências especificamente não teria se enquadrado. 



    Note-se que o procedimento de heteroidentificação, em tese, é legítimo, válido e serve para concretizar as ações afirmativas, evitando fraudes, conforme já compreendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 41/DF e na ADPF nº 186/DF, e está expressamente previsto no Edital do concurso público prestado pela parte autora, de modo que não há ilegalidade em sua realização. 



    O que ocorre é que não pode prescindir o ato administrativo da necessária motivação, condição sem a qual não se pode assegurar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais na hipótese dos autos, em que deve prevalecer na disputa pública a utilização de critérios objetivos, para não implicar em casuísmo ou subjetivismo por parte da Comissão.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015).



    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    Além disso, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), analisou a questão referente ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Esta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.133.146 RG, Tema 1.009, Rel. Min. Luiz Fux, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 



    Observa-se que os temas suscitados pelo recorrente não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos, já que o processo refere-se à discussão sobre nulidade de ato administrativo que excluiu do certame candidata por não considerá-la cotista racial. 



    Inviável, portanto, a aplicação dos Tema 485 e 1.009 da sistemática de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos paradigmas.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente